Tribunal: TJPA
Processo: 0003454-62.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003454-62.2017.8.14.0022

APELANTE: CRISTIANO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003454-62.2017.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: CRISTIANO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I, do Código Penal), em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com arma de fogo. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando nulidade do reconhecimento fotográfico por descumprimento do art. 226 do CPP e pleiteou a aplicação da atenuante da menoridade com afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico não realizado segundo as formalidades do art. 226 do CPP, aliado a demais provas constantes nos autos; (ii) estabelecer se é possível aplicar a atenuante da menoridade para reduzir a pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, embora considerado viciado, não invalida a condenação quando há nos autos outras provas independentes, harmônicas e idôneas a comprovar a autoria do delito, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1258.

4.

A autoria delitiva está corroborada pelo depoimento da vítima prestado sob contraditório em juízo, ratificando o reconhecimento anterior e descrevendo com clareza o modus operandi, além de ter reconhecido o réu por já conhecê-lo da vizinhança.

5.

Testemunho do filho da vítima confirma integralmente a narrativa apresentada, reconhecendo igualmente o réu como autor do fato, evidenciando a coerência e robustez do conjunto probatório.

6.

A negativa do réu, desacompanhada de qualquer elemento de prova em sentido contrário, revela-se insuficiente para gerar dúvida razoável sobre a autoria.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade do depoimento da vítima como meio de prova válido nos crimes patrimoniais, sobretudo quando confirmado em juízo.

8.

A atenuante da menoridade, embora reconhecida, não pode ser utilizada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja aplicação permanece hígida e respaldada por precedentes da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando houver nos autos outras provas independentes, coerentes e aptas a demonstrar a autoria.

2.

O depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é meio idôneo de prova nos crimes patrimoniais, especialmente quando corroborado por outras testemunhas.

3.

A incidência da atenuante da menoridade não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 09.06.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
m
antendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003454-62.2017.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: CRISTIANO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
CRISTIANO GONÇALVES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/Pa, que o condenou pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, I do Código Penal Brasileiro) à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 28430635 p. 1-3) em resumo, que no dia 17/03/2017 por volta de 12h, a vítima
Arcangela Baia da Conceição
, ao retornar para casa após comprar açaí, foi abordada pelo Recorrente, que, armado com um revólver, anunciou o assalto,
subtraiu seu celular Samsung J7
e em seguida empreendeu fuga. Tendo sido preso durante a operação “Timbó”, momento em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28430657 p. 1-4), contra qual a defesa recorreu (ID nº 28430681 p. 1-9) questionou a validade do reconhecimento fotográfico, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, além do afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação da atenuante da menoridade reconhecida em sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 28430684 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu improvimento
(ID nº 29939577 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta na denúncia (ID nº 28430635 p. 1-3) em resumo, que no dia 17/03/2017 por volta de 12h, a vítima
Arcangela Baia da Conceição
, ao retornar para casa após comprar açaí, foi abordada pelo Recorrente, que, armado com um revólver, anunciou o assalto,
subtraiu seu celular Samsung J7
e em seguida empreendeu fuga. Tendo sido preso durante a operação “Timbó”, momento em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor

A autoria, resta comprovada, por meio da declaração da ofendida prestada perante a autoridade policial, corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima
Arcângela Baía da Conceição
, em juízo, declarou, como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelo apelante, além de ter o reconhecido por morar na Favela do Vasquinho que fica às proximidades de sua residência, em delegacia por meio de fotografias e durante a audiência de instrução, não havendo possibilidade de dúvida nos reconhecimentos realizados uma vez que a ofendido permaneceu em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente, donde se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas.

Além do depoimento do filho da ofendida (Eduardo da Conceição Araújo), que presenciou os fatos e também narrou o mesmo modo de ação descrita pela ofendida, assim como também reconheceu o Recorrente como o autor do delito.

O Apelante apesar de comparecer em Juízo, negou os fatos, contudo, de forma isolada.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da menoridade:

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da menoridade, contudo, deixou de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025